Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-14.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie AP - APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0702578-14.2019.8.07.0015 AP Apelante JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA Apelados BONASA ALIMENTOS S.A, ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., FÁBIO ALMEIDA DE CASTRO, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie AP - APELAÇÃO CÍVEL DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pela d. Procuradoria de Justiça (Id. 15445627). Brasília, 07 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora